Tribunal: TJMT
Processo: 1005462-65.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1005462-65.2019.811.0003
Recorrente: RODOBR TRANSPORTES LTDA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 84192492) interposto por RODOBR TRANSPORTES LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 71123971):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Em não havendo resistência à ordem proferida para exibição de documentos e ausente a comprovação de houve pedido prévio à instituição financeira e que dito requerimento restou desatendido em prazo razoável, inviável a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limita-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. (RAC n° 1005462-65.2019.8.11.0003, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/12/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 79829958.
A recorrente sustenta em suas razões: (i) violação aos arts. 85; 381 e 396 e seguintes do CPC, ao argumento de que no caso dos autos o acórdão deste Sodalício merece reforma, eis que houve resistência da recorrida em não fornecer documentos na via administrativa, só o fazendo após o ingresso da via judicial; justificando ainda que a recorrida deu causa à propositura da ação (causalidade) e (ii) existência de divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 84221494). Devidamente preparado (id. 84300466). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 87453997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Afere-se das razões recursais, que a recorrente menciona que o acórdão teria violado os arts. 396 “e seguintes” do CPC. Tal fato impede que se tenha a exata compreensão da controvérsia a ser analisada, fazendo incidir o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 757 E SEGUINTES DO CC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 3. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o uso da fórmula aberta "'e seguintes" para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. 2. Quanto ao argumento de descabimento dos danos morais, constata-se que não foram indicados os dispositivos legais supostamente violados, o que faz incidir o enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. É incabível a análise de dispositivos constitucionais suscitados nas razões do agravo interno com a pretensão de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1882521/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA 'E SEGUINTES'. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "o uso da fórmula aberta 'e seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (AgInt no AREsp n. 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 30/9/2019). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). (...) 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1632773/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)” (grifei).
Assim, o presente recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões o recorrente alega negativa de vigência ao arts. 85; 381 e 396 do CPC, ao argumento de que houve resistência da recorrida em não fornecer documentos na via administrativa, só o fazendo após o ingresso da via judicial; justificando ainda que a recorrida deu causa à propositura da ação (causalidade).
Ao decidir a questão, assim ponderou o órgão fracionário deste Sodalício:
“(...) é assente o entendimento jurisprudencial de que em ações autônomas de produção antecipada de provas a fixação de honorários advocatícios é cabível somente na hipótese de comprovada resistência da parte na produção da prova.
Nesse sentido, in verbis
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DESATENDIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos, quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade. Na hipótese, a ré não foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois apresentou, no curso do feito, a documentação requerida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. In casu, o Tribunal local, por meio do exame do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que a seguradora não opôs resistência à produção antecipada de provas nem houve comprovação do prévio requerimento administrativo. Nesse contexto, a revisão de tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1552139/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) (destaquei)
Da análise dos autos foi possível constatar que a parte autora deu entrada no requerimento administrativo junto a concessionária de energia e, depois de passados mais de 30 (trinta) dias sem resposta, ajuizou a presente demanda, cuja solicitação foi atendida após o ingresso do feito, quando da apresentação da contestação.
Entretanto, entendo que entre a data do requerimento - 17/04/2019 (Id. 64663689) e a propositura da presente demanda - 20/05/2019 (Id. 64662476), decorreu prazo de pouco mais de 30 dias para a exibição dos documentos extrajudicialmente, quais sejam: fornecer as contas vinculadas a unidade consumidora no 6/1304632-1, 6/2559428-4, 6/823687-9, 6/1392350-3 e 6/1992833-2, e/ou quaisquer outras que estejam vinculadas ao seu CNPJ, referente aos últimos 5 (cinco) anos.
(...)
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO DO BANCO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO REQUERIDOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência. Hipótese em que a parte autora não comprovou a elaboração de pedido administrativo anterior ao ingresso em juízo, pelo que deve ela arcar com o pagamento das custas do processo.” (N.U 0038980-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – OBTENÇÃO DO PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO – APRESENTAÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Não havendo resistência à ordem proferida em ação cautelar de exibição de documentos, inviável a condenação em custas processuais e honorários advocatícios a recorrente, tendo em vista a inexistência de pretensão resistida.” (N.U 0005213-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) (destaquei)
“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FORNECIMENTO, PELO REQUERIDO, ASSIM QUE TOMOU CONHECIMENTO DA AÇÃO, DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS – AÇÃO EM QUE NÃO HOUVE PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A apresentação dos documentos por parte do requerido, assim que tomou conhecimento da ação, afasta sua condenação em honorários por não ter ocorrido pretensão resistida.” (N.U 1017792-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019) (destaquei)
Ademais, a autora/apelada assumiu, peremptoriamente, que não foi diligente e producente em guardar os seus comprovantes de pagamento e faturas respectivas, porém afirma que não as possui porque a requerida não lhe forneceu.
A autora limitou-se a dizer que fez o pedido junto à concessionária distribuidora de energia elétrica, porém, com o respeito que lhe compete, não apresentou nenhum documento de que houve recusa por parte desta em fornecer as faturas solicitadas.
Desse modo, o inconformismo recursal não merece prosperar”. (grifei).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a condenação em honorários se dará apenas nos casos em que configurada a pretensão resistida da parte requerida. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO RECONSIDERADA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, o que, como visto, não ocorreu na hipótese" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 10/9/2019). 3. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1546908/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à alegada negativa de vigência aos arts. 85; 381 e 396 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação do STJ.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento de que houve recusa administrativa e, portanto, pretensão resistida ao argumento de que a entrega dos documentos solicitados só ocorreu ante o ingresso da via judicial.
Com efeito, tem-se que o acórdão hostilizado consignou que, não obstante o protocolo administrativo, houve ingresso da via judicial em curto espaço de tempo (praticamente 30 dias), sem que houvesse comprovação da recusa por parte da requerida, a qual apresentou aquilo que solicitado (frise-se: documentos dos últimos 05 anos) em sua primeira manifestação nos autos, considerando, assim, ausência de pretensão resistida, o que restou evidenciado no seguinte trecho do acórdão:
“Da análise dos autos foi possível constatar que a parte autora deu entrada no requerimento administrativo junto a concessionária de energia e, depois de passados mais de 30 (trinta) dias sem resposta, ajuizou a presente demanda, cuja solicitação foi atendida após o ingresso do feito, quando da apresentação da contestação.
Entretanto, entendo que entre a data do requerimento - 17/04/2019 (Id. 64663689) e a propositura da presente demanda - 20/05/2019 (Id. 64662476), decorreu prazo de pouco mais de 30 dias para a exibição dos documentos extrajudicialmente, quais sejam: fornecer as contas vinculadas a unidade consumidora no 6/1304632-1, 6/2559428-4, 6/823687-9, 6/1392350-3 e 6/1992833-2, e/ou quaisquer outras que estejam vinculadas ao seu CNPJ, referente aos últimos 5 (cinco) anos” (sic).
Outrossim, quando do julgamento dos embargos de declaração, restou consignado:
“(...) ao contrário do que afirma a embargante no acórdão restou consignado o mesmo entendimento exarado na sentença, no sentido de procedência da ação de produção antecipada de prova, contudo, sem a condenação dos demandados nas custas processuais e verba sucumbencial.
Logo, não há que se falar em inversão do ônus da sucumbência, até mesmo porque conforme constou no voto embargado “a autora limitou-se a dizer que fez o pedido junto à concessionária distribuidora de energia elétrica, porém, com o respeito que lhe compete, não apresentou nenhum documento de que houve recusa por parte desta em fornecer as faturas solicitadas.” (Id. 71123971)” (grifei).
Portanto, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias contidas nos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO NORMATIVO INFRALEGAL ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Inexiste violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equivoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3. Havendo o Tribunal de origem reconhecido a ausência de prova de pretensão resistida, o exame das alegações da parte recorrente, ora agravante, demandaria reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. A via excepcional não se presta para análise de ofensa a resolução, portaria, regimento interno, instrução normativa ou qualquer outro ato administrativo que não se enquadre no conceito de lei federal. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1203606/SC, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 01/03/2021, DJe 11/03/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 211 DO STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO SUSCITADA. INVIABILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 1.1. Cumpre ressaltar que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos declaratórios na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. A revisão da conclusão estadual demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1490324/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 85; 381 e 396 do CPC o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade também por esse fundamento.
Ausência de divergência jurisprudencial.
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Com efeito, a hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
No caso, a parte recorrente baseia-se em divergência entre julgados deste próprio Tribunal, posto que em suas razões elegeu como paradigma à comprovar a divergência de julgados, um acórdão oriundo da Quarta Câmara de Direito Privado (RAC 1005458-28.2019.811.0003) de relatoria de Sua Excelência, o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, o que por si só obsta o juízo positivo de admissibilidade quanto a esse fundamento, ante o teor da Súmula no 13 do STJ:
“Súmula 13/STJ. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de intempestividade. Comprovação da suspensão do prazo, devido ao feriado prolongado de carnaval (REsp 1.813.684/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 18/11/2019). Reconsideração. 2. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando o recurso especial não indica nenhum dispositivo legal objeto de interpretação divergente pelos tribunais, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em recusar o confronto entre julgados que reconhecem o dano moral e fixam o valor de cada reparação, pois levam-se em conta sempre as peculiaridades de cada hipótese, o que não rende ensejo à configuração de dissídio jurisprudencial. 2. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois não serve para a sua demonstração a colação de julgados proferidos pelo próprio Tribunal recorrido, conforme estabelece a Súmula 13 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1384502/MT, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça